Tribunal: TJES
Processo: 5000194-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Habitação; Moradia; Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000194-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CORBINIANO AZEVEDO FILHO e outros (6)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000194-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
CORBINIANO AZEVEDO FILHO, ANGELA MARIA MENDES, IRANI RODRIGUES VALADÃO E OUTROS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZ DE DIREITO: DR. MARIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CORBINIANO AZEVEDO FILHO, ANGELA MARIA MENDES, IRANI RODRIGUES VALADÃO
,
JORDÂNIA LAVES DE MEDEIROS, KLINGER RODRIGUES VALADÃO, MARCELA CARLA DA SILVA VALADÃO E WAGNER RODRIGUES VALADÃO,
eis que irresignad
o
s
com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação
ordinária movida

face a
o

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
indeferiu seu pedido de
produção de prova pericial em imóveis que alegam ser de sua propriedade, localizados no pavimento superior do Mercado de Peixes da Vila Rubim, visando resguardar pretensa indenização decorrente da ordem de desocupação do imóvel proveniente de ação civil pública manejada pelo Ministério Público Estadual em face do Município do Vitória, fruto dos riscos estruturais identificados naquele edifício.

Aduzem os Agravantes, em síntese,
serem
moradores e comerciantes do segundo

pavimento do edifício do Mercado de Peixes, localizado na Vila Rubim, Vitória/ES,
afirmando lá se encontrarem há muitos anos (
décadas
)

exercendo a posse dos imóvei
s

que alegam ter adquirido
de boa-fé, em sua maioria por meio de

escritura pública de compra e venda, possuindo
, inclusive,
inscrição imobiliária,

pagando o IPTU
ao Município, adicionando que alguns destes imóveis possuem
registro em nome de particular,
a não se caracterizarem como meros detentores.

Afirmam que o Município, foi o responsável pela construção e pelo registro, na
matrícula nº 43.678, da primeira etapa do 5º Bloco do Mercado da Vila Rubim, o qual
consiste em uma peixaria com 28 boxes e um aviário com 25 boxes no andar térreo, além

de um posto de arrecadação e sanitários públicos com dois pavimentos.

Todavia, a
construção e o registro das lojas e sobrelojas existentes no

andar superior e no mezanino do 5º Bloco do Mercado da Vila Rubim
teria sido
realizada

por particulares
, informando
os Autores
que e
m consultas ao Cartório de Imóveis da 1ª Zona de Vitória
foram encontrados
diversos registros de lojas comerciais no segundo pavimento do

Mercado de Peixes da Vila Rubim em nome de particulares.

Tratam-se das unidades 03, 04 e 05, do Setor B, do Bloco Cinco, registrados em 14 de julho de 1972, nas matrículas de nº 44833, 44.834 e 44832; da Unidade 02, do Setor D, registrada na matrícula de nº 7.354; da Unidade 03, do Setor A, registrada na matrícula de nº 7.542; da Unidade 07, do Setor C, registrada na matrícula de nº 9.180; da Unidade 06, do Setor C, registrada na matrícula de nº 44.038; da Unidade 01, do setor E, registrada na matrícula de nº 45.078; da Unidade 02, do setor E, registrada na matrícula de nº 48.060; da Unidade 01, do Setor A, registrada na matrícula de nº 9.351.

Os registros das
lojas e sobrelojas em nome dos particulares,
revelaria
m

que o Município de Vitória realizou a transmissão das unidades imobiliárias, através de uma petição com certidão anexa, fornecida pela Divisão de Controle de Construção da Prefeitura Municipal de Vitória.

Acrescem que o título pertencente ao Município de Vitória e os
pertencentes aos particulares não concorrem ou são incompatíveis entre si, pelo que não se faz incidente o princípio da prioridade dos títulos, vertido na decisão recorrida.

Assim, aduzem que
resta caracterizada
a probabilidade do direito dos agravantes junto aos imóveis, concorrendo o risco de sua desocupação iminente, já que há ordem judicial vigente neste sentido, pretendendo, assim, a realização de prova pericial ou avaliação por meio oficial de justiça, visando lhes garantir a indenização pela remoção dos imóveis por eles ocupados.

O pedido liminar recursal restou deferido, a impor a Municipalidade

a realização
da prova
pretendida
por meio de
relatório fotográfico individualizado dos imóveis
dos Autores
, assim como
, elabora
r
a "as built" da
s
edificaç
ões respectivas
,
de modo a permitir uma avaliação futura.

O Município de Vitória aduz, em síntese, que o local não possui destinação residencial, sendo clandestinas as construções empreendidas. Acresce que os documentos constantes da inicial se referem a "transmissão de posse" precária e ilícita, pois nunca fora autorizado pelo Município o uso inadequado dos bens. Assim, reafirma que os Autores são meros detentores a teor da Súmula 619 do STJ, afirma, por fim, o cumprimento da decisão liminar a permitir o início das obras de demolição do imóvel.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente relator, para conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

Acompanho o e. Relator, pata DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000194-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CORBINIANO AZEVEDO FILHO, ANGELA MARIA MENDES, IRANI RODRIGUES VALADÃO E OUTROS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZ DE DIREITO: DR. MARIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CORBINIANO AZEVEDO FILHO, ANGELA MARIA MENDES, IRANI RODRIGUES VALADÃO
,
JORDÂNIA LAVES DE MEDEIROS, KLINGER RODRIGUES VALADÃO, MARCELA CARLA DA SILVA VALADÃO E WAGNER RODRIGUES VALADÃO,
eis que irresignados com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação ordinária movida face ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
indeferiu seu pedido de produção de prova pericial em imóveis que alegam ser de sua propriedade, localizados no pavimento superior do Mercado de Peixes da Vila Rubim, visando resguardar pretensa indenização decorrente da ordem de desocupação do imóvel proveniente de ação civil pública manejada pelo Ministério Público Estadual em face do Município do Vitória, fruto dos riscos estruturais identificados naquele edifício.

Aduzem os Agravantes, em síntese, serem moradores e comerciantes do segundo pavimento do edifício do Mercado de Peixes, localizado na Vila Rubim, Vitória/ES, afirmando lá se encontrarem há muitos anos (décadas) exercendo a posse dos imóveis que alegam ter adquirido de boa-fé, em sua maioria por meio de escritura pública de compra e venda, possuindo, inclusive, inscrição imobiliária, pagando o IPTU ao Município, adicionando que alguns destes imóveis possuem registro em nome de particular, a não se caracterizarem como meros detentores.

Afirmam que o Município, foi o responsável pela construção e pelo registro, na matrícula nº 43.678, da primeira etapa do 5º Bloco do Mercado da Vila Rubim, o qual consiste em uma peixaria com 28 boxes e um aviário com 25 boxes no andar térreo, além de um posto de arrecadação e sanitários públicos com dois pavimentos.

Todavia, a construção e o registro das lojas e sobrelojas existentes no andar superior e no mezanino do 5º Bloco do Mercado da Vila Rubim teria sido realizada por particulares, informando os Autores que em consultas ao Cartório de Imóveis da 1ª Zona de Vitória foram encontrados diversos registros de lojas comerciais no segundo pavimento do Mercado de Peixes da Vila Rubim em nome de particulares.

Tratam-se das unidades 03, 04 e 05, do Setor B, do Bloco Cinco, registrados em 14 de julho de 1972, nas matrículas de nº 44833, 44.834 e 44832; da Unidade 02, do Setor D, registrada na matrícula de nº 7.354; da Unidade 03, do Setor A, registrada na matrícula de nº 7.542; da Unidade 07, do Setor C, registrada na matrícula de nº 9.180; da Unidade 06, do Setor C, registrada na matrícula de nº 44.038; da Unidade 01, do setor E, registrada na matrícula de nº 45.078; da Unidade 02, do setor E, registrada na matrícula de nº 48.060; da Unidade 01, do Setor A, registrada na matrícula de nº 9.351.

Os registros das lojas e sobrelojas em nome dos particulares, revelariam que o Município de Vitória realizou a transmissão das unidades imobiliárias, através de uma petição com certidão anexa, fornecida pela Divisão de Controle de Construção da Prefeitura Municipal de Vitória.

Acrescem que o título pertencente ao Município de Vitória e os pertencentes aos particulares não concorrem ou são incompatíveis entre si, pelo que não se faz incidente o princípio da prioridade dos títulos, vertido na decisão recorrida.

Assim, aduzem que resta caracterizada a probabilidade do direito dos agravantes junto aos imóveis, concorrendo o risco de sua desocupação iminente, já que há ordem judicial vigente neste sentido, pretendendo, assim, a realização de prova pericial ou avaliação por meio oficial de justiça, visando lhes garantir a indenização pela remoção dos imóveis por eles ocupados.

O pedido liminar recursal restou deferido, a impor a Municipalidade a realização da prova pretendida por meio de relatório fotográfico individualizado dos imóveis dos Autores, assim como, elaborar a "as built" das edificações respectivas, de modo a permitir uma avaliação futura.

O Município de Vitória aduz, em síntese, que o local não possui destinação residencial, sendo clandestinas as construções empreendidas. Acresce que os documentos constantes da inicial se referem a "transmissão de posse" precária e ilícita, pois nunca fora autorizado pelo Município o uso inadequado dos bens. Assim, reafirma que os Autores são meros detentores a teor da Súmula 619 do STJ, afirma, por fim, o cumprimento da decisão liminar a permitir o início das obras de demolição do imóvel.

Pois bem.

Na concretude do caso, a pretensão dos Autores-Recorrentes volta-se a pretenso direito de indenização oriundo da iminente desocupação dos imóveis em que residem e/ou exercem atividade comercial, localizados no pavimento superior do Mercado de Peixes da Vila Rubim, no Centro desta Capital, que é objeto de ação civil pública manejada pelo Ministério Público Estadual, que apontou a existência de incompatibilidades identificadas no edifício, que segundo o apurado correria risco de colapso estrutural e/ou incêndio.

Os Autores se dizem legítimos possuidores e proprietários dos imóveis, a fazer jus a indenização pela desocupação ordenada, razão pela qual, requerem a realização de perícia ou mesmo avaliação por oficial de justiça, visando garantir a devida valoração dos imóveis, benfeitorias, fundo de comércio e etc., antes da desocupação e demolição do edifício.

O Juízo
a quo
negou o pedido de antecipação de tutela, ao argumento de que os imóveis pertenceriam ao Município de Vitória, sendo os Autores-Agravantes meros detentores, o que não lhes garantiria direito a indenização, conforme Súmula 619, do STJ, que apregoa que “
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetíve
l

de retenção ou indenização por acessões e benfeitoria
.”

Assim, conforme asseverei em minha decisão final nos autos, a pretensão dos Autores-Recorrentes possui clara natureza cautelar, vertendo verdadeiro pedido de produção antecipada de provas, que me parece pertinente diante da controvérsia existente a respeito da titularidade do direito de propriedade dos imóveis do qual serão desalojados.

As provas acostadas pelos Autores denotam, além da posse exercida há anos sobre os imóveis, a existência, inclusive, de registros imobiliários dos imóveis em nome de particulares, a revelar, portanto, possível existência de direito de propriedade dos Autores sobre determinados imóveis.

Portanto, estamos a tratar de registros imobiliários de imóveis em nome dos Recorrentes, e não de mera escritura de negócios jurídicos de compra e venda, a permitir inferir, ao menos para o direito vindicado pelos Agravantes, que a prova dos autos contém elementos a conferir propriedade aos Autores e não mera detenção.

Trata-se de uma realidade que, certamente, há de ser melhor apurada por meio da instrução processual, mas que torna pertinente a prévia avaliação dos imóveis como requerido, a fim de resguardar um futuro e pretenso direito à indenização.

Tal medida não tem, em absoluto, o condão de impor reconhecimento do direito alegado pelos Autores, mas permite apurar o valor dos bens antes da demolição do imóvel, já autorizada, frise-se, visando resguardar eventual direito dos Agravantes, atuando em benefício de ambas as partes e do processo, sem que isso imponha nenhuma espécie de prejuízo imediato à Municipalidade.

Assim, tenho como perfeitamente viável a produção da prova pretendida pelo Autores-Agravantes, cujo risco de perecimento se avizinha, não se antevendo risco inverso ao Município.

Por fim, cumpre destacar
a título informativo, que ao tempo do deferimento da liminar recursal, restou cumprida a decisão pelo Município, restando autorizadas pelo Juízo
a quo
as obras de recuperação/escoramento e de demolição
do mercado de Peixes da Vila rubim.

Desta feita, considerando o fundado receio de que viesse e se tornar impossível a apuração fidedigna de valores dos bens em caso de eventual reconhecimento do direito dos Autores, confirmo a liminar antes deferida e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para deferir
a realização
da prova
pretendida
,

impondo ao
Município
o dever de realizar
relatório fotográfico individualizado dos imóveis
dos Autores
, assim como
, elabora
r
a "as built" da
s
edificaç
ões respectivas
,
de modo a permitir uma avaliação futura, impondo-se
a devida individualização e identificação dos imóveis dos Recorrentes
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEMOLIÇÃO DO MERCADO DA VILA RUBIM. DETENTORES. PROPRIETÁRIOS. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA DOS IMÓVEIS A RESGUARDAR POSSÍVEL DIREITO INDENIZATÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À MUNICIPALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A pretensão dos Autores-Recorrentes possui clara natureza cautelar, vertendo verdadeiro pedido de produção antecipada de provas, que revela-se pertinente diante da controvérsia existente a respeito da titularidade do direito de propriedade dos imóveis do qual serão desalojados.

I
I.
As provas acostadas pelos Autores denotam, além da posse exercida há anos sobre os imóveis, a existência, inclusive, de registros imobiliários dos imóveis em nome de particulares, a revelar, portanto, possível existência de direito de propriedade dos Autores sobre determinados imóveis.

III.
A existência aparente de registros imobiliários de imóveis em nome dos Recorrentes, e não mera escritura de negócios jurídicos de compra e venda, permite inferir, ao menos para o direito vindicado pelos Agravantes, que a prova dos autos contém elementos a conferir propriedade aos Autores e não mera detenção.

I
V.
Necessidade de avaliação prévia dos imóveis a resguardar possível direito indenizatório.

V
.
Tal medida não tem o condão de impor reconhecimento do direito propriedade alegado pelos Autores, mas permite apurar o valor dos bens antes da demolição do imóvel, visando resguardar eventual direito dos Agravantes, atuando em benefício de ambas as partes e do processo, sem que isso imponha nenhuma espécie de prejuízo imediato à Municipalidade.

V
I
.
Agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.